Tribunal: TJES
Processo: 5001207-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: GESSICA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001207-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: GESSICA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
GESSICA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Narra a autora, em síntese, que teria sido oferecido a ela, por um representante da requerida, a contratação de um consórcio de imóvel, pelo pagamento da entrada de R$ 10.443,00 e liberação imediata da carta de crédito de R$ 130.000,00. Alega que realizou o pagamento do valor exigido em 15/11/2022 ao representante da requerida, Felipe Pereira de Souza, em espécie, começando, a partir daí, os transtornos, já que foram marcadas diversas visitas ao suposto imóvel, as quais não ocorreram, tomando ciência, posteriormente, que referido representante teria se desligado da empresa. Sustenta, por fim, que somente após procurar a requerida, tomou ciência de que o contrato seria de longa duração, sendo exigido pela empresa a retenção de 20% do valor pago, ao final do prazo do consórcio. Pediu, em sede de tutela de urgência, a rescisão do contrato e a restituição integral e imediata dos valores pagos e, ao final, a confirmação desses pedidos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4889875) , a Requerida sustentou que não houve promessa de contemplação e que a autora tinha plena ciência dos termos contratuais. Requer, então, a rejeição dos pleitos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4890135) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para, revogando a decisão de Id. 21226870, declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar

a ré na devolução imediata da quantia comprovadamente paga pela autora (R$ 10.443,00 - Ids. 21160370 e 22890688), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré, sendo de 0,1388% por mês, calculada sobre a quantias paga, que deve ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso da parcela (16/11/2022 - Id. 22890688), observada a Súmula nº 43 do STJ, pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). ”

A requerida, interpôs Recurso Inominado (ID. 4890137) sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, vez que o Recorrido não apresenta no rol de pedidos da sua petição inicial pedido expresso no sentido de pleitear a declaração de cláusula abusiva dos termos do contrato que regulamenta a devolução do contrato em caso de rescisão antecipada. Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido a fim de reformar a r. sentença e com isso declarar o julgamento ultra petita para fins de julgar totalmente improcedente a presente demanda, afastando a revisão das cláusulas relativas a devolução da quantia paga, fixando com isso que a devolução do valor pago siga os termos estabelecidos através do contrato firmado entre as partes, sob pena de nulidade.

A parte autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID.4890142) objetivando a manutenção da sentença
a quo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar da douta magistrada
a quo.
Explico.

Há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

A respeito da
Taxa de administração
, como bem destacado na sentença guerreada, esta pode ser arbitrada em percentual superior a 10%, conforme entendimento do C. STJ (Súmula 538) e é cabível a sua retenção. Entretanto, ouso em divergir da sentença guerreada, apenas acerca do cálculo da referida taxa.

Isto porque, o juízo de piso determinou que o desconto da taxa deve ser calculado sobre a quantia paga, mas entendo que a
aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato.
Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Em relação à
cláusula penal
e demais despesas que a recorrente pretenda reter, seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, resta impossibilitada a presunção de prejuízo em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Assim, merece parcial reforma a sentença guerreada, para determinar a restituição dos valores pagos pela parte Recorrida, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)